Tribunal: STF
Processo: ARE 1433256
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO - OCULTAÇÃO DE CADÁVER - TRIBUNAL DO JÚRI - PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DA DEFESA—AFRONTA À SÚMULA 713 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - REJEIÇÃO - PRELIMINAR DEFENSIVA - NULIDADE DO JULGAMENTO - INOCORRÊNCIA - REJEIÇÃO - MÉRITO - REDUÇÃO DAS PENAS - CABIMENTO QUANTO À PENA-BASE DO HOMICIDIO. 1. A não indicação, no ato da interposição da apelação, do motivo ou mesmo do dispositivo legal que estaria a sustentar o seu inconformismo, não enseja o não conhecimento do recurso, se delimitada a sua pretensão nas razões. Precedentes 2. De acordo com a técnica e regramento das nulidades, a ocorrência de defeito processual deve ser apontada pela defesa no primeiro momento que tiver oportunidade de fazê-lo, não podendo agitá-la em instante do procedimento que se revele mais conveniente a seu interesse, conforme imperativo objetivo da boa-fé processual, a caracterizar a inacolhível nulidade "guardada", fulminada pela preclusão. Dessa forma, não havendo qualquer vedação processual quanto ao julgamento de dois acusados na mesma sessão plenária e não tendo sido protestada qualquer irregularidade pela defesa em sede de sessão de julgamento, inviável o reconhecimento de suposta nulidade arguida "a posteriori". 3. Impõe-se nesta Instância a reanálise da circunstância judicial relativa à culpabilidade do réu, quanto ao crime de homicídio, pois negativada sem a devida concretude motivacional, com a consequente redução da pena fixada.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 2. Ausência de omissão ao dever de fundamentar (AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 339 da Repercussão Geral). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.053.745/MT-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/5/18).  



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tribunal do júri. Nulidades. Absolvição. Ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas nº 282 e 356 da Corte. Negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX). Não ocorrência. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A jurisdição foi prestada, na espécie, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente, tendo o Tribunal a quo explicitado suas razões de decidir, não havendo falar, portanto, em ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição. 3. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.126.439/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/10/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente